Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECUSA INJUSTIFICADA DO COMPRADOR. PROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória inversa em contrato de promessa de compra e venda, sob o fundamento de ausência de demonstração de pleno adimplemento das obrigações contratuais e ausência de elementos que autorizem a transferência da propriedade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de adjudicação compulsória inversa em favor do promitente vendedor, ainda que sem previsão expressa na legislação; e (ii) a existência de óbices contratuais ou legais à transferência da propriedade, com base na alegação de cobranças não previstas no contrato original.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A adjudicação compulsória inversa, embora não expressamente prevista em lei, é admitida com base em interpretação extensiva do art. 1.418 do Código Civil e nos princípios contratuais da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas.4. O contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes prevê a transferência da propriedade após a regularização do imóvel, fato ocorrido em setembro de 2020, conforme Decreto Distrital no 41.185. Desde então, o réu tem recusado a assinatura da escritura pública, sob a alegação de cobrança de valores extras relacionados à regularização, sem, contudo, apresentar provas documentais que sustentem essa alegação, em violação ao art. 373, II, do CPC.5. Eventual discussão sobre valores adicionais não pode ser oposta ao cumprimento da obrigação de transferência da propriedade, devendo ser tratada em ação própria, a fim de garantir a efetividade e a estabilidade das relações contratuais.6. As despesas de escritura e registro devem ser suportadas pelo comprador, nos termos do art. 490 do Código Civil e da cláusula sexta do contrato celebrado, sendo obrigação que decorre diretamente da lei e do acordo firmado entre as partes.7. Constatada a regularidade contratual e a ausência de impedimentos comprovados, deve-se acolher o pedido de adjudicação compulsória inversa para promover a transferência da titularidade do imóvel ao comprador, declarando-se a quitação do contrato e assegurando à parte autora o direito de ressarcimento em caso de pagamento das despesas pelo vendedor em decorrência da inércia do réu.IV. DISPOSITIVO8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.418 e 490; CPC, arts. 373, II, e 501.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no caso concreto.

(j)